Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DA PARCELA QUE ENSEJOU A INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO DA PARCELA SUBSEQUENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais, o recorrente relata que houve legítima negativação referente à 6a parcela com vencimento em 26/12/2023 - paga em 20/02/2024, e que a manutenção ocorreu porque o autor deixou de pagar a parcela seguinte (7a parcela, com vencimento em 26/01/2024). Argumenta, também, que não há comprovação de danos morais. Acrescenta que a situação retratada teria ocasionado tão somente mero dissabor à parte contrária. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado pelos danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62326519). Custas e preparo recolhidos (ID 62326520 a 62326523). Contrarrazões apresentadas (ID 62326526).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, consubstanciada por meio do contrato de financiamento firmado entre ambas, devendo a controvérsia ser dirimida sob os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos da súmula 548 do STJ " incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".
5. Da análise das provas juntadas aos autos, verifica-se que o documento do SPC de ID 62326339, datado de 19/03/2024, demonstra que o nome do autor foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito na data de 29/01/2024, referente à parcela de vencimento em 26/12/2023, paga em 20/02/2024, conforme comprovante de ID 62326333. Entretanto, no mesmo documento de ID 62326339 - Pág. 1 constata-se que a parcela com vencimento em janeiro/2024 também estava em atraso, de modo que na data em que o autor realizou o pagamento (20/02/2024) da parcela de 26/12/2023, continuou inadimplente em relação à parcela de 26/01/2024. Destaca-se que não foi colacionado aos autos o pagamento desta parcela, a fim de esclarecer se foi indevida a manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Portanto, a permanência da anotação após a quitação da parcela de 26/12/2023 mostra-se irrelevante, quando no momento de seu pagamento já havia inadimplemento de parcela subsequente, a qual, do mesmo modo, autorizaria a restrição do crédito. Por essa razão, não há comprovação de ato ilícito da parte requerida e, consequentemente, não estão preenchidos os pressupostos para a responsabilidade civil por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.